Tribunal: TJDFT
Processo: 0729603-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729603-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO HELENO DA SILVA AGRAVADO: MIDLEJ CAPITAL, RECURSOS, PARTICIPACOES E TECNOLOGIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CLAUDIO HELENO DA SILVA em desfavor de MIKLEJ CAPITAL, RECURSOS, PARTICIPAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, da decisão proferida nos autos dos embargos à execução que determinou a conclusão do feito para julgamento. Alega que o MM. juiz julgou improcedentes os embargos à execução a despeito do pedido de produção de provas requerida pelo agravante, o que impunha ao juízo analisar o seu pedido e conceder-lhe a oportunidade para produzir as provas requeridas. Preparo recolhido. É o breve relato. DECIDO. A insurgência do agravante se dirige à decisão proferida após a especificação de provas, e ostenta o seguinte teor: “Façam-se conclusos para julgamento”. (ID 2400607664 dos autos de referência). De proêmio registrar que o pronunciamento não encerra conteúdo decisório. Ademais, sobreveio sentença que determinou a extinção dos embargos à execução, cujo recurso cabível é a apelação e não o agravo de instrumento. Da sentença proferida ressai a inclusão de fundamentação judicial pela desnecessidade de dilação probatória, porquanto suficiente os elementos para formar a convicção do magistrado. Desse modo, eventual insurgência desafia recurso de apelação e o pedido de atribuição de efeito suspensivo deve observar as exigências processuais pertinentes à modalidade recursal. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator